Tribunal: CARF
Processo: 10880.909593/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909593/2013-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.516 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
ESTAMPARIA INDUSTRIAL ARATELL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO E ACÓRDÃO
RECORRIDO. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa quando
os atos administrativos foram expedidos pelas autoridades competentes, estão
fundamentados e respeitam os prazos e procedimentos processuais previstos na
legislação de regência.
PIS/PASEP. RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
O ressarcimento de saldo credor trimestral da contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS) não cumulativo está condicionado à comprovação, por
parte do requerente, da certeza e liquidez do valor pleiteado, mediante a
apresentação de demonstrativo de apuração do valor, acompanhado das
respectivas memórias de cálculo e dos documentos fiscais e contábeis que lhe
deram origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos do processo, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de manifestação inconformidade interposta contra despacho decisório que
indeferiu o Pedido de Ressarcimento (PER) às fls. 02/04, transmitido em 15/6/2007,
referente ao saldo credor da contribuição para o PIS não cumulativo, apurado para o
primeiro trimestre de 2007, vinculado a operações no mercado interno.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909593/2013-90
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.516 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909593/2013-90

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributaria (Derat) de São
Paulo, capital, indeferiu o pedido sob o fundamento de que "Analisadas as informações
relacionadas ao documento acima identificado, constatou-se que não há direito ao
crédito pleiteado", conforme Despacho Decisório às fls. 05.
Inconformado com aquela decisão, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 11/16), suscitando, em preliminar, a nulidade do despacho
decisório, sob os argumentos de violação ao direito de defesa por falta de precisão e
clareza dos documentos fornecidos pelo Fisco e omissão de informações necessárias à
compreensão das razões do indeferimento do seu pedido; e, no mérito, que faz jus ao
valor pleiteado que foi apurado, nos termos do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e art.
15 da Lei no 10.865, de 2004; alegou ainda que o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, não
impede a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição para o PIS, e que o
art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, prevê a compensação e/ ou o ressarcimento do saldo
credor trimestral apurado na forma daqueles dispositivos legais.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto afastou a
preliminar de nulidade e, em relação ao mérito, indeferiu o pedido porque o interessado não
apresentou quaisquer documentos a título de prova. O Acórdão no 14-62.434 foi assim ementado
(fls. 40 a 44):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
É válido o despacho decisório proferido por autoridade administrativa competente de
conformidade com as normas legais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PIS.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA/LIQUIDEZ.
PROVAS.
ÔNUS.
O ressarcimento de saldo credor trimestral da contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS) não cumulativo está condicionado à comprovação, por parte do
requerente, da certeza e liquidez do valor pleiteado, mediante a apresentação de
demonstrativo de apuração do valor, acompanhado das respectivas memórias de cálculo
e dos documentos fiscais e contábeis que lhe deram origem.
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 29.05.2017,
conforme Termo de Ciência à fl. 48 e protocolizou seu Recurso Voluntário em 27.06.2017,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 49.
No Recurso Voluntário (fls. 51 a 56), a recorrente reiterou suas alegações de
nulidade por cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que não teria compreendido as
razões para o indeferimento do pedido de ressarcimento e, ao analisar essa preliminar, a DRJ a
teria rejeitado porque o despacho havia sido emitido por autoridade competente. Argumentou
que o tratamento dado à questão, somado à omissão em converter o julgamento em diligência,
obrigação quando um relator possui dúvidas sobre a matéria, configuraram igualmente violação
aos princípios da legalidade e eficiência, além do devido processo legal. Em relação ao mérito,
reproduziu os argumentos anteriormente aduzidos, que consistem, basicamente, em afirmar o
direito em tese ao ressarcimento, com base no disposto no art. 16 da Lei no 11.116/2005 e art. 17
da Lei no 11.033/2004.
Não juntou documento probatório ao Recurso Voluntário.
É o relatório.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.516 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909593/2013-90

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Preliminares de Nulidade
Em relação ao Despacho Decisório, temos um documento emitido
eletronicamente, a partir do batimento dos dados do PER/Dcomp com aqueles constantes nos
sistemas da Receita Federal. Trata-se de expediente adotado pela Receita Federal com o objetivo
de dar celeridade ao processamento do grande número de pedidos de restituição, ressarcimento e
compensação. Certamente que é um documento sucinto, com informações básicas sobre o
pedido, mas atende tanto às exigências legais quanto ao seu propósito, descabendo a decretação
de sua nulidade pelo simples fato de ser eletrônico. No caso, pedido de ressarcimento, a decisão
não está circunscrita ao texto inicial, mas compõe-se também das Informações Complementares-
Análise de Crédito, que se copia a seguir (fls. 5 e 8).
PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito
Data da Consulta: 25/4/2014 12:48:0
Nome/Nome Empresarial: ESTAMPARIA INDUSTRIAL ARATELL LIMITADA
CPF/CNPJ: 61.308.706/0001-00
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: 20448.54694.150607.1.1.10-0080
Número do processo de crédito: 10880-909.593/2013-90
Tipo de Crédito: PIS/PASEP NÃO-CUMUL M INTER
Despacho Decisório (No de Rastreamento): 048929982
RESULTADO DA ANÁLISE DO VALOR DO DIREITO CREDITÓRIO
MÊS DE APURAÇÃO:
Janeiro
Fevereiro
Março

Valor(RS)
Valor (RS)
Valor(RS)
1. Valer do Credito Apurado no Mês
0.00
0.00
0.00
2. (-) Crédito Diferido no Mês
0.00
0.00
0.00
3. (+) Credito Adicionado no Mês
0.00
0.00
0.00
4. (-) Credito Utilizado por Desconto
0.00
0.00
0.00
5. Ajuste no Valor do Crédito
0.00
0.00
0.00
6. (-) Valor do Credito Aproveitado de Ofício
0.00
0.00
0.00
Saldo do Crédito Disponível no Mês
0.00
0.00
0.00
Observações:
Valor do Crédito Pedido = Valor do crédito no PER/DCOMP - Ficha Detalhamento do
Crédito (Crédito da Contribuição subtraído da Parcela do Crédito Utilizada para
Deduzir da Contribuição).
Valor do Crédito Deferido = menor valor entre o Valor do Crédito Pedido e o Saldo do
Crédito Disponível no Mês
1. Demonstrativo do Valor do Crédito Apurado no Mês
1.1. Janeiro/2007
Tipo de
Documento
Número do
Documento
Data
Documento
Ficha/Linha/Coluna
Valor
(R$)
DACON
100200700029263
22/02/2007
06A/24/Vinculados a Receita Não
Tributada no Mercado Interno
0,00
Total
0,00

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.516 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909593/2013-90

1.2. Fevereiro/2007
Tipo de
Documento
Número do
Documento
Data
Documento
Ficha/Linha/Coluna
Valor (R$)
DACON
100200700047730
28/03/2007 06A/24/Vinculados a Receita Não
Tributada no Mercado Interno
0,00
Total
0,00
1.3. Março/2007
Tipo de
Documento
Número do
Documento
Data
Documento
Ficha/Linha/Coluna
Valor (R$)
DACON
100200703858553
05/01/2011 06A/24/Vinculados a Receita Não
Tributada no Mercado Interno
0,00
Total
0,00
Como se vê acima, temos um documento auto-explicativo: segundo os Dacons
transmitidos pelo contribuinte nas datas acima, em 2007 e 2011, não houve qualquer receita de
mercado interno no 1o trimestre/2007. Em não havendo receita, inexiste crédito a ser ressarcido.
Já em relação ao Acórdão recorrido, esclareça-se de antemão a imprecisão
cometida pela recorrente ao afirmar que a primeira instância afastou a alegação de nulidade do
Despacho Decisório apenas sob o fundamento de que o ato foi emitido por autoridade
competente.
O relator consignou em seu voto eram considerados nulas as decisões proferidas
por autoridade incompetente e/ou com preterição do direito de defesa, conforme consta no art. 59
do Decreto no 70235/1972. E sobre o artigo 59 ele discorreu, concluindo que o ato foi proferido
por autoridade competente, no caso o delegado da Derat/São Paulo, em decisão motivada, com
fundamento na inexistência do crédito pleiteado, conforme as informações constantes nas tabelas
acima. Ressaltou ainda que, nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação, a fase
litigiosa se instaurava com a interposição da manifestação de inconformidade, momento no qual
o contribuinte deveria apresentar suas razões e provas, concluindo, desse modo, pela inexistência
de violação do direito de defesa.
Portanto, constato que todos os argumentos relativos a eventual nulidade do
Despacho Decisório foram apreciados pela DRJ, em análise que resultou na acertada conclusão
de inexistência de vício na sua emissão, seja porque emitido pela autoridade competente, seja
porque não ocorreu violação ao direito de defesa.
Em relação às alegações de nulidade do Acórdão recorrido em decorrência de
dúvida e ausência de diligência, trazidas apenas em sede de Voluntário, esclareço que inexiste
qualquer menção a esta matéria (ou mesmo a estas palavras) no acórdão recorrido, estando a
argumentação de tal forma desvinculada dos fatos que é de se perguntar se a recorrente não teria
se equivocado de acórdão ao redigir este ponto específico do Recurso Voluntário.
Caso o relator tivesse se manifestado sobre a diligência, no sentido de ser
procedimento facultativo, estaria absolutamente correto, tendo em vista o que dispõe o Decreto
no 7.574/2011, in verbis:
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-
las necessárias para a apreciação da matéria litigada.
.................................................................................................................................
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.516 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909593/2013-90

Art. 63. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36. (grifado)
Contudo o relator não fez qualquer referência ou análise sobre diligência. Deduzo
que não abordou o tema porque o contribuinte não requereu a providência, nem trouxe qualquer
argumento ou documento capaz de suscitar a menor dúvida quanto à existência do direito
creditório. Não pode, portanto, reclamar de não ter sido adotada providência que, além de
facultativa, não foi requerida.
Concluo pela inexistência de ilegalidade ou violação dos princípios da eficiência,
devido processo legal e ampla defesa nos atos administrativos emitidos neste processo, motivo
pelo qual rejeito as preliminares de nulidade por absoluta improcedência.
Mérito
No que tange ao mérito, não há o que discutir. Em nenhuma instância, nem
mesmo nesta, se discorda do direito em tese de se creditar de receitas não-tributadas por
PIS/Cofins. A questão é que simplesmente não houve receita.
O Despacho Decisório é claro: segundo os dados constantes na Ficha 06A, Linha
24, do Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais-Dacon, relativo ao 1o trimestre de
2007, o crédito vinculado às receitas não tributadas no mercado interno foi zero em cada mês.
O ato administrativo foi emitido em acordo com a informação prestada pelo
próprio contribuinte à Receita Federal. Diante disso, restaria ao interessado trazer as provas de
que teria cometido algum erro na elaboração do Dacon, o que não providenciou em nenhuma das
duas oportunidades que teve para se manifestar nestes autos.
Conforme já ressaltado pela DRJ, o ônus probatório nos processos de restituição,
ressarcimento e compensação recai sobre quem alega crédito contra a Fazenda Nacional, com
base no que dispõe o Decreto no 7.574/2011, in verbis:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art.
29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36). (grifado)
Portanto, por inexistência de provas, deve ser negado provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital